Tribunal: TJMT
Processo: 0038190-38.2014.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038190-38.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA VICENTE FERREIRA - CPF: 994.844.391-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA VICENTE FERREIRA - CPF: 994.844.391-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP-MT - CNPJ: 14.100.205/0001-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pela
Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – SINDSEMP-MT
do acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 104133953).

Assegura que o acordão embargado incorreu em omissão, uma vez que que não analisou o disposto no artigo 109, da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, “
que que determina que a base de cálculo da licença por assiduidade é a remuneração do cargo efetivo
”.

Assevera que o acordão não examinou “
a dualidade proferida na sentença de 1º grau
”, pois há “
dois conceitos jurídicos contraditórios, quais sejam: a) existência de previsão legal da base de cálculo de Licença prêmio; e b) alteração da base de cálculo de licença por ato administrativo
.”.

Afiança que “
também não fora analisado o vício na motivação do ato administrativo. Isso porque, conforme confessado na contestação, se tem que o motivo que determinou a expedição do Ato Administrativo n. 365/2014 – PGJ foi a informação do Departamento de gestão de Pessoal MP/MT que apresentou a conduta de servidores de majorar sua carga horária apenas no período da declaração da Licença prêmio. Assim, deveria a Administração, para ser congruente, diante da situação advertida pelo DGP, ter regulado a conduta dos servidores, e não do efeito (pagamento) subvertido
.”.

Requer seja sanada as apontadas omissões,
com o prequestionamento dos artigos 5º, II e LV, 37, cabeça, 39, 93 e 127, § 2º da Constituição da República Federativa do Brasil; dos artigos 389, 489, § 1º, e 1.022, do Código de Processo Civil; e do artigo 50, I da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 108233997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
—
REGULAMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
—
EDIÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 365, DE 30 DE JULHO DE 2014
— AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO — LEGALIDADE.

O
Ato Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 365, de 30 de julho de 2014
, que regulamenta a forma de cálculo para o
pagamento do valor da
licença-prêmio por assiduidade
dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, está em consonância com a autonomia administrativa conferida ao
parquet
.

Recurso não provido
.
(Id. 104133955).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, não cabe falar que o Ato Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 365, de 30 de julho de 2014, está em desconformidade com a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, porquanto o Ministério Público é instituição dotada de autonomia funcional e administrativa (artigo 127, § 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil), o que lhe permite, por meio do Procurador-Geral de Justiça, editar atos com a finalidade de regulamentar a forma de pagamento de licença-prêmio aos seus servidores.

[...]
É este o teor do Ato Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 365, de 30 de julho de 2014:

Ato Administrativo Nº 365/2014-PGJ

Regulamenta o pagamento da licença-prêmio dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 2º, incisos IX e XI da Lei Complementar Estadual nº 416, de 22 de dezembro de 2010, considerando o disposto no artigo 31, d a Lei Estadual nº 9.782/2012; resolve:

Art. 1º
O cálculo do valor da licença-prêmio a ser pago obedecerá a regra da proporcionalidade, nos casos de alteração da jornada de trabalho ou cargos em comissão
.

Parágrafo único.
A proporção será calculada sobre o quinquênio, convertido em dias, tomando como base o salário atual da referida jornada ou cargos
.

Art. 2º - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Ato Administrativo serão dirimidos pelo Procurador Geral de Justiça.

Art. 3º - Este Ato Administrativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2014.

Paulo Roberto Jorge do Prado

Procurador-Geral de Justiça [...]. (Id. 3907958 – fls. 5).

A Lei Ordinária nº 9.782, de 19 de julho de 2012, que “
dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreiras de Apoio Técnico-Administrativo da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, fixa os valores dos subsídios e dá outras providências
”, preceitua que: “
No interesse da Administração, com autorização expressa do Procurador-Geral de Justiça e anuência do interessado, a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais poderá ser alterada, desde que não seja inferior a 30 (trinta) horas, sendo que, nestes casos, o servidor terá uma redução proporcional do subsídio
” (artigo 23, parágrafo único).

A análise do motivo da edição do ato é essencial para a compreensão dos fatos, visto que em razão da possibilidade de redução da carga horária e, em consequência,
o decesso
proporcional do subsídio, o Departamento de Gestão de Pessoas do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, “
constatou diversos requerimentos de alteração de jornada (elevando-a), formuladas por servidores as vésperas da conclusão do quinquênio
”, e, “
após o recebimento da conversão em pecúnia, tais servidores solicitaram a redução da jornada novamente
” (informação prestada pelo Departamento de Gestão de Pessoas do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Id.
3907969 – fls. 1).

A licença-prêmio por assiduidade, a Lei Ordinária nº 9.782, de 19 de julho de 2012, estabelece que:

Art. 31
Os servidores do Ministério Público farão jus à licença-prêmio por tempo de serviço a cada 05 (cinco anos) de efetivo exercício no Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sendo que a sua conversão em espécie somente será permitida quando houver disponibilidade financeira para tanto
.

§ 1º Não se concederá licença-prêmio ao servidor do Ministério Público que, no período aquisitivo:

I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II - afastar-se do cargo em virtude de:

a) licença ou afastamento não remunerado pela instituição;

b) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva.

§ 2º As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão de licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada 03 (três) faltas.

Assim,

não regulamentou a forma de cálculo da conversão em
licença-prêmio em
pecúnia
, pelo que
tão somente se limitou a dispor que a autorização para o pagamento, deverá observar a disponibilidade orçamentária.

Nada obstante o artigo 49 da retrocitada lei, estabelecer que: “
As disposições desta lei vinculam-se, integralmente, ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso, naquilo que for omissa
”;
e, acerca da licença-prêmio, a
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, dispor que: “
Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor
”, de modo que “
Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual
.” (artigo 109, § 1º)
,
não cabe falar que o ato impugnado está em desconformidade com
a
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990
.

Isso porque,
o Ministério Público é instituição dotada de autonomia funcional e administrativa (artigo 127, § 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil), o que lhe permite, por meio do Procurador-Geral de Justiça, editar atos com a finalidade de regulamentar a forma de pagamento de licença-prêmio aos seus servidores, nos termos do artigo 104 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Art. 104 Ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, cabendo-lhe:

I -
praticar atos próprios de gestão
;

II -
praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal da carreira e dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios
;

III - adquirir bens e serviços e efetuar a respectiva contabilização;

IV - propor, de maneira facultativa, a criação e extinção de seus cargos, nos termos desta Constituição e da Constituição Federal;

V - organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das Promotorias de Justiça;

VI - eleger os integrantes dos órgãos de sua administração superior, na forma da lei;

VII - elaborar seu regimento interno;

VIII -
exercer outras competências dela decorrentes
.

[...]

Do mesmo modo, a
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 416, de 22 de dezembro de 2010, “
que institui a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público de Mato Grosso
”, prever que
:

Art. 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe:

[...]

III -
praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios
;

IV - exercer o controle administrativo e financeiro dos atos necessários à sua atividade, elaborar suas folhas de pagamento e expedir demonstrativos correspondentes;

[...]

XI -
exercer outras competências decorrentes de sua autonomia
.

[...]

Portanto,
o Ato Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 365, de 30 de julho de 2014
, ao estabelecer a forma de cálculo para o
pagamento do valor da
licença-prêmio por assiduidade
dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, não destratou a
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990
, a afastar a alegação de ilegalidade e, em decorrência, a pretensão de nulidade daquele.

Em conclusão, não vislumbro qualquer ilegalidade ou irregularidade no ato impugnado. [...].

(Id. 104133956).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021